Tribunal: STF
Processo: HC 78691
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-03-02
Data de publicação: 1999-03-02

Ementa:
EMENTA: Sentença condenatória: exacerbação da pena base
fundada na afirmação de maus antecedentes extraída de folha corrida
não esclarecida: vício que, relativo à instrução criminal, ficou
precluso com a falta de alegação oportuna (CPP, 571, II e 572, I),
poderia ter sido suprido pela defesa, que até hoje não apresentou a
atualização das anotações questionadas.